Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702935-94.2023.8.07.0001 APELANTE: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. DESPACHO A ré-embargante interpôs apelação (id. 61589429) da r. sentença proferida nos presentes embargos à monitória, mas não comprovou o recolhimento do preparo. Embora reiterada nas razões recursais a alegada hipossuficiência financeira, constata-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no Primeiro Grau, por r. decisão preclusa (id. 61589412). Assim, intime-se a apelante ré-embargante para que realize o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 31 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora